Tribunal: STF
Processo: AI 490552
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL DE CONCURSO INTERNO PARA INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO. GRADUAÇÃO DE SARGENTO. DISCUSSÃO SOBRE PRAZO DE VALIDADE ESTABELECIDO EM EDITAL. ABERTURA DE OUTRO CONCURSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES.



    Agravo regimental a que se nega provimento.